Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-40.2023.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703307-40.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANIA PERDOMO DE JESUS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A D E C I S Ã O O acórdão de ID 55469149 anulou a sentença e determinou o regular processamento do feito. Certifique-se quanto à intimação das partes acerca do acórdão, bem como quanto ao eventual transcurso do prazo recursal. Após, não havendo requerimentos, remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 21 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e